Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-40.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016560-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEIR FARIAS - CPF: 345.797.291-53 (APELADO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS - CPF: 068.036.335-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.

APELADO(S):
CLEIR FARIAS.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
–
APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
VEÍCULO
QUE INVADIU A VIA PREFERENCIA
L ATINGINDO O VEÍCULO DO AUTOR – AUTOR
QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL – MENOR ORÇAMENTO –
PARCIAL PROVIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A
aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando
a seguradora apelante ao pagamento de
indenização a título de danos materiais no impor
te

R$ 81.
895
,21 (o
itenta e um
oitocentos e noventa e cin
co reais e vinte e um centavos
)
, em razão
do acidente automobilístico
,
ocorrido
enquanto o segurado, ora apelado, trafegava pela via preferencial
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

2. Do agravamento intencional do risco.

3. Da redução do “quantum” indenizatório a título de danos materiais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID. 223089870)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 223089874), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.

APELADO(S):
CLEIR FARIAS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSOcontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a seguradora apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe R$ 81.895,21 (oitenta e um oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), em razão do acidente automobilístico, ocorrido enquanto o segurado, ora apelado, trafegava pela via preferencial.

1.
Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta
a parte apelante
, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, devido
a relação existente entre a Associação e seus associados
, devendo ser aplicado o Código Civil
.

Contudo, entendo que o pleito da parte apelante
não
merece acolhimento, eis que,

n
o contrato
de adesão pactuado entre as partes, a Associação privada
atua como verdadeira prestadora de serviço
, cujo objeto é a proteção veicular.
O referido serviço
, em nada difere do contrato de seguro, como o previsto no art. 757 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INCÊNDIO PROVENIENTE DE COLISÃO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços”. (STJ.
AgInt
no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: 22/11/2023).

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, inexistentes na hipótese.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271585820228110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (grifo nosso)

Diante dessas considerações
, rejeito a presente tese
recursal
.

2. Do agravamento intencional do risco.

Compulsando os autos
, verifica-se que o apelado
no dia “
03/06/2021 por volta das 14:00, na zona rural do Município de Cláudia-MT, no cruzamento da Estrada Darlene com Avenida Brasil, sofreu um acidente de trânsito de grande monta, con
forme boletim de ocorrência de trânsito
”
.

O veículo conduzido pelo apelado
trafegava
com a velocidade média de 115km/h
, quando terceiro veículo, conduzido por pessoa
sem permissão para dirigir (ID.
223089819), invadiu a via preferencial, colidindo com o veículo da parte apelada.

Assim, sustenta a Associação apelante que
“
quem trafega em via rural, em velocidade incompatível com o disposto legalmente, age em total imprudência
e
a
grava intencionalmente o risco, assumindo a chance de se ocorrer acidentes e os prejuízos/danos dele decorrentes
.”
(ID. 223089870 – pág. 20)
. Por esta razão pleiteia que seja reformada “
in
totum
”
a r. sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais do apelado.

Pois bem
,
em exame ao conjunto fático-probatório, entendo que razão não assiste à parte apelante
, isto porque,
primeiro
,
com relação a
via a qual trafegava o apelado
, não se tem notícia nos autos
,

d
a existência de
sinalização
do
limite de velocidade
permitido na via
, desse modo, aplica-se ao presente
caso o disposto no art. 61,
§1º,
II
, alínea
a, item
1 do Código de Trânsito Brasileiro
, que prevê:

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

[...]

II -
nas
vias rurais:

a) nas rodovias de pista dupla:

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas;

Segundo, não
é possível reconhecer a culpa
do apelado, quando um veículo invade via
preferência
sem o devido cuidado e colide com automóvel que trafega em velocidade pouco acima do limite de tolerância da via
, visto que a invasão de preferência prepondera sobre o excesso de veloc
idade
.
Nesse rumo é o que dispõe o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÕES CÍVEIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA - IMPRUDÊNCIA DO PREPOSTO DA REQUERIDA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO – FIXAÇÃO EM VALOR ABAIXO DO RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – PENSÃO PAGA EM UMA ÚNICA PRESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Age com culpa o motorista que invade a pista contrária, provocando a colisão com o outro veículo que trafega corretamente em sua mão de direção, devendo ser responsabilizado pelos danos causados.
Comporta majoração a compensação por danos morais fixada em valor abaixo do razoável. Mostra-se pertinente a condenação ao pagamento de pensão mensal no caso, que será paga em uma única parcela, ao se considerar que o autor ficou com sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa.

(TJ-MT - APL: 00243092820138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/07/2017) (grifo nosso).

Por fim,
o condutor

do veículo que invadiu a preferencial, não possui habilitação para dirigir
. Logo, diante dessas considerações, não é razoável afirmar que o apelado
“agravou intencionalmente o risco”
, motivo pelo qual não deve prosperar a presente tese recursal, mantendo-se inalterada a r. sentença.

3. Da redução do “quantum” indenizatório a título de danos materiais
.

Com relação a tal pleito recursal,
entendo que merece
parcial
acolhimento
a
tese arguida, eis que, comprovados dos danos ao veículo, devida é a indenização por danos materiais
. Consoante orçamentos carreados aos autos, deve prevalecer o orçamento
de valor menor
.

Nesse sentido se manife
sta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO RÉU – ADMISSÃO – DESISTÊNCIA DA PROVA ORAL – RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC) - VALOR DA INDENIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE 03 ORÇAMENTOS –
FIXAÇÃO DO DE MENOR PREÇO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte requerida não se desincumbiu de seu Ônus probatório de impedir, modificar ou extinguir os fatos alegados pelo autor, resta evidente a sua responsabilidade de indenizar.

Apenas quando é baseado nas informações do autor é que o boletim de ocorrência não constitui prova hábil a demonstrar a culpabilidade da parte ré. Se esse documento foi baseado nas declarações do réu, não poderá ser por ele refutado.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado.

(N.U 0016773-38.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/2023)

Desse modo, deve ser reduzido
o dano mate
rial de R$ 81.895,21 (oitenta e um oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) para
R$ 51
.128,59 (cinquenta e um mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), já deduzido o valor a título de
participa
ção (R$ 5.229,75)

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor indenizatório a título de danos materiais para o importe de
R$

51.128,59 (cinquenta e um mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a r. sentença
.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais, em virtude do
mínimo
recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024